Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2. O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que o Embargante adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos embargos declaratórios.
3. Tendo a tese apresentada em sede de contrarrazões sido devidamente afastada com fundamentação em relação à situação fática e jurídica dos autos, não há que se falar em ofensa ao inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC.
4. Segundo precedentes do STJ, para haver o cálculo da prescrição administrativa com atenção ao prazo previsto na legislação penal, resta imperioso que tenha havido, ao longo do período de processo disciplinar, a instauração de inquérito policial ou o ajuizamento de ação penal; providência que não foi realizada no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012295-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO ALOISIO LODI - CPF: 045.302.631-18 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –A
ÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – R
EQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que o Embargante adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos embargos declaratórios.

3.
Tendo a tese apresentada em sede de contrarrazões sido devidamente afastada com fundamentação em relação à situação fática e jurídica dos autos, não há que se falar em ofensa ao
inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC.

4.
Segundo precedentes do STJ,
para haver o cálculo da prescrição administrativa com atenção ao prazo previsto na legislação penal, resta imperioso que tenha havido, ao longo do período de processo disciplinar, a instauração de inquérito policial ou o ajuizamento de ação penal; providência que não foi realizada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
FÁBIO ALOÍSIO LODI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Fábio Aloísio Lodi
em face do acórdão proferido no ID n. 137007162, que
deu provimento
ao agravo de
instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para revogar a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1004377-59.2021.8.11.0040, ajuizada pelo ora Embargante, deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão
dos efeitos do Auto de Infração no 0067-D e do Termo de Embargo no 0029-D, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais (ID n. 138674180), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado, ressaltando que, não houve manifestação acerca do precedente do STJ (REsp 1.461.362/PR) que versa sobre os atos passíveis de interromper o cômputo prescricional, situação que entende evidenciar ofensa ao inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC.

Argumenta que, não caracteriza causa interruptiva do prazo prescricional, a mera análise do processo administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento de obrigações sem teor investigatório, ou seja, não determina providências visando a apuração dos fatos.

Sustenta que, o acórdão embargado restou omisso quanto ao caráter protelatório do despacho que determinou a expedição de certidão negativa de agravamento, pois repetido por mais de uma vez no procedimento sem qualquer necessidade.

Por fim, assevera que, a caracterização de omissão quanto a incidência da prescrição da pretensão punitiva fundamentada na lei penal.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas.

A certidão de ID n. 146704666 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 139325434, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 1/6/2017). [Destaquei]

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que,
para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a inércia da Administração Pública por três anos ininterruptos no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 19, § 2o do Decreto n. 1.986, de 1o de novembro de 2013.

In casu
, i
nobstante o acórdão embargado não tenha mencionado se tratar de hipótese de

distinguishing

em relação ao

precedente do STJ invocado pelo Embargante em sede de contrarrazões,
restou consignado de forma pormenorizada que foram praticados atos que importaram em
interrupção da prescrição e não apenas de mero expediente,
por não ter sido vislumbrado,
em princípio, o decurso do prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos,
in verbis:

1) A autuação ocorreu em 02/08/2016 (id 55791536 - Pág. 3 – autos de origem);

2)
Juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração, termo de embargo e demais documentos em 15/09/2016 (id 55791536 - Pág. 27
– autos de origem
);

3) Despacho encaminhando processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos, após a ciência do autuado em 15/09/2016 (id. 55791536 - Pág. 28 – autos de origem);

4) Juntada de Certidão de antecedentes datada de 15/08/2019 (id. 55791536 - Pág. 158 – autos de origem);

5) Juntada de petição do autor em 06/04/2020 (id. 55791536 - Pág. 159 – autos de origem);

6) Emissão de Certidão em 04/08/2020(id. 55791536 - Pág. 161– autos de origem);

7) Despacho encaminhando processo para análise em 10/08/2020 (id. 55791536 - Pág. 162– autos de origem);

8) Emissão de despacho encaminhando os autos à Coordenadoria de Geoprocessamento de Monitoramento Ambiental, para análise do laudo apresentado pelo autuado/requerente em 28/10/2020(id. 55791536 - Pág. 165– autos de origem).

Nesse aspecto, tendo a tese apresentada em sede de contrarrazões sido devidamente afastada com fundamentação em relação à situação fática e jurídica dos autos, não há que se falar em ofensa ao
inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC.

Como se sabe,
o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que o Embargante adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios, pois apesar de citar o precedente do STJ, ressaltando que a juntada de certidão de antecedentes não caracterize ato de instrução processual, é certo que tal procedimento se releva imprescindível para a eventual imposição de penalidade nos autos do processo administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, nos termos do art. 33 do
Decreto n. 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Veja-se:

Art. 33. Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Frisa-se, ainda, que, a primeira certidão de antecedentes foi juntada aos autos do processo administrativo,
em
15/8/2019

(ID n. 55791536 - Pág. 158 – autos de origem),
a qual implicou em interrupção do marco prescricional a partir do despacho proferido em 15/9/2016
, que encaminhou o processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos (ID n. 55791536 - Pág. 28 – autos de origem); de forma que, ainda que tenha sido juntada nova certidão de antecedentes em
4/8/2020
(ID n. 55791536 - Pág. 161 – autos de origem), não houve a inércia da administração no período de 3 anos após a juntada da primeira certidão de antecedentes, uma vez que os autos foram remetidos para prolação de decisão administrativa em
10/8/2020,
e em
28/10/2020
foi proferido despacho encaminhando os autos para análise de laudo técnico e imagens apresentadas pelo Embargante em sede de defesa administrativa, para posterior emissão de decisão administrativa.

Assim, conclui-se que as providências adotadas nos autos do processo administrativo não se tratam de mero ato de expediente desprovidos de conteúdo valorativo, mas sim, de subsídio para a decisão acerca das razões do ora Embargante, pelo órgão ambiental competente.

Por fim, melhor sorte não assiste ao Embargante quanto à pretensão de aplicação dos prazos estabelecidos pelo
Código Penal
no cálculo da prescrição de infrações administrativas, uma vez que tal hipótese somente é admitida nos casos em que houve a instauração de inquérito policial ou do ajuizamento de ação penal, situação não evidenciada na espécie.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
. APLICAÇÃO DO PRAZO CRIMINAL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
INSTAURAÇÃO
DE
INQUÉRITO
OU DE
AÇÃO

PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito mandamental de nulidade da aplicação da pena de demissão contra servidor público estadual. O impetrante sustenta a ocorrência de
prescrição
da pretensão punitiva, bem como alega ter sido a penalidade desproporcional em relação à conduta apurada.

2. Deve ser reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que a demissão ocorreu com a publicação da Portaria no Diário Oficial em 14.3.2012, tendo sido o
inquérito
instaurado em 30.3.2009; mesmo acrescidos os 140 dias adicionais no caso do Rio Grande do Sul, nos termos do RMS 25.076⁄RS, o prazo findaria em 17.8.2011.

3. Para haver o cálculo da prescrição administrativa com atenção ao prazo previsto na legislação penal, resta imperioso que tenha havido, ao longo do período de processo disciplinar, a instauração de inquérito policial ou o ajuizamento de ação penal; providência que não foi realizada no caso concreto.

4
. "Nos casos em que o suposto ilícito praticado pelo servidor público não for objeto de
ação

penal
ou o servidor for absolvido, aplica-se o disposto na legislação administrativa quanto ao prazo prescricional. Precedentes
."
(
STJ – MS 12.090⁄DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 21.5.2007, p. 541). Recurso ordinário provido.

(RMS 38.992⁄RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄11⁄2013, DJe 2⁄12⁄2013). [Destaquei]

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023